Tribunal: CARF
Processo: 11543.001228/2003-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.001228/2003-57
ACÓRDÃO
3401-013.579 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO ITABRASCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da contribuição para a COFINS as receitas de vendas
efetuadas com o fim específico de exportação.
BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS DE ICMS CEDIDOS A TERCEIROS. NÃO
INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes da cessão onerosa de créditos do ICMS para
terceiros devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição não
cumulativa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-
cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e
serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) pertinência ao
processo produtivo ou prestação de serviço; (ii) emprego direto ou indireto
no processo produtivo ou prestação de serviço; e (iii) essencialidade em
que a subtração importa a impossibilidade da produção ou prestação de
serviço ou implique substancial perda de qualidade (do produto ou serviço
resultante).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3142
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.579 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001228/2003-57
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas sobre: a) as vendas indiretas na
exportação; b) as receitas das variações cambiais ativas; c) as glosas dos restantes dos
serviços, notadamente as despesas referentes à contratação de serviços técnicos de engenharia,
de projetos ambientais e serviços de manutenção eletromecânica nos equipamentos de
monitoramento ambiental, quanto a serviços contratados diretos. d) Incidência de PIS/COFINS
sobre a transferência de crédito ICMS para terceiros; A Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio
acompanhou o relator pelas conclusões em relação as receitas de variação cambial.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim.:
A DRF/VITÓRIA exarou o Despacho Decisório de fls. 1123/1124, com base no
Parecer DRF/VIT/SEORT n° 746/2007 de fls. 1100 a 1122 decidindo reconhecer o
direito creditório no valor de R$12.155.512,37 referente ao saldo remanescente
da apuração nãocumulativa da contribuição para o PIS de que trata a Lei
10.637/2002 e IN/SRF 247/2002 e homologar parcialmente as compensações
constantes das declarações anexadas ao presente processo e aos processos n's
11543.002594/2003-23,
11543.003110/2003-63,
11543.003605/2003-92,
11543.003928/2003-86, 11543.004525/2003-54 e 11543.005108/2003-29, até o
limite do crédito reconhecido, conforme valores relacionados na decisão em fls.
1123. No Parecer Conclusivo consta consignado, em resumo, que:
a) A produção da Cia Ítalo Brasileira de Pelotização — ITABRASCO é
comercializada tanto no mercado interno, com vendas para a Companhia Vale do
Rio Doce — CVRD, como no mercado externo. A partir de 01/12/2002, a empresa
Fl. 3143
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.579 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001228/2003-57
3
interessada ficou sujeita ao regime de incidência não cumulativo da contribuição
para o PIS;
b) O exame da escrita contábil e fiscal, dos demonstrativos de apuração do PIS
nãocumulativo e dos demais elementos apresentados pela empresa revelou
inconsistências nos valores dos créditos compensados e revelou divergências
entre a interpretação dada pela pessoa jurídica e a concebida pela fiscalização
quanto à inclusão/exclusão de determinados insumos e/ou receitas na apuração
da contribuição. Em face disso, procedeu-se aos acréscimos e às glosas nas bases
de cálculo da contribuição;
c) No DACON e na DIPJ, a empresa informa que toda a sua produção foi
comercializada para o exterior. Como revelam os Livros Registro de Apuração do
ICMS e as Notas Fiscais de venda, a ITABRASCO efetivou vendas para a sua
coligada CVRD, CNPJ 33.592.510/0220-42, registrando as operações sob o Código
Fiscal de Operação 5.101, utilizado para vendas no mercado interno. Da mesma
forma, na escrituração contábil os lançamentos reportam a vendas no mercado
interno;
d) O código utilizado nas Notas Fiscais revela a ausência da fmalidade exigida pela
Lei 10.637/02 para a fruição do benefício da isenção fiscal, bem como dá suporte
para que o destinatário de seus produtos aproveite os créditos de PIS não-
cumulativo vinculados às aquisições, o que em uma operação com fim específico
de exportação não é admitido;
e) Em diligência realizada junto à CVRD, CNPJ 33.592.510/0220-42 verificou-se
que em muitos casos, o estabelecimento escriturou as compras como aquisições
no mercado interno, com CFOP 1.102. As vendas realizadas pela CVRD são
registradas sob os códigos 5.11 e 7.11 (até dez/02) e 5.101 e 7.101 (a partir de
jan/03), todas identificadas como vendas de produção própria, não havendo
registros no código 7.501 que identifica as exportações de mercadorias recebidas
com fim específico de exportação;
O Depreende-se dos registros, tratar-se de operações normais no mercado
interno, em que se tributa a receita auferida pelo produtor e mantém-se o crédito
na escrita do comprador;
g) A documentação apresentada pela CVRD em atendimento ao Termo de
Solicitação de Documentos confirma os fatos apontados bem como o
aproveitamento, pela CVRD, de créditos do PIS utilizados para as compensações
sob exame;
h) De acordo com a definição legal dada à expressão "fim específico de
exportação", para o gozo do benefício fiscal, as mercadorias vendidas devem ser
remetidas diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. É o que dispõem a IN/SRF 247/02, art. 46, § 1°, a Lei
9.532/97, art. 39, § 2° e o Decreto-lei 1.248/72, art.
Fl. 3144
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.579 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001228/2003-57
4
1°, parágrafo único;
Intimadas, tanto a ITABRASCO como a CVRD informaram que as pelotas são
entregues/recebidas no pátio do remetente. Cumpre observar que o
estabelecimento industrial da ITABRASCO não está compreendido em área ou
recinto alfandegado, conforme esclarecimento da Alfândega da Receita Federal
do Brasil no Porto de Vitória-ES (fls. 1083/1086);
j) Verifica-se, assim, que as vendas efetuadas pela interessada à CVRD não se
subsumem à definição de fim específico de exportação. Por todo o exposto, foram
incluídas no cálculo da contribuição para o PIS as receitas de vendas no mercado
interno de pelotas de minério de ferro, conforme planilhas às fls. 1093, 1095 e
1097;
k) Cotejando as bases de cálculo do PIS na DIPJ, DACON e planilhas de fls. 373/401
com os balancetes mensais e Livro Razão, constatou-se omissão de receitas
financeiras decorrentes de variações monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações em função da taxa de câmbio;
1) Assim, foram incluídas na base de cálculo do PIS as variações cambiais ativas
bem como as demais receitas fmanceiras até 01/08/2004 (fl. 1093 e 1095),
observando-se o regime de competência em consonância à opção manifestada
pelo contribuinte.
Esclareça-se que as variações cambiais negativas ocorridas em um determinado
mês não podem ser utilizadas para compensar variações cambiais ativas desse
mês ou de meses subseqüentes, tampouco para compensar outras receitas
fmanceiras, como se infere dos valores declarados pelo contribuinte;
m) Constata-se do Livro Registro de Apuração do ICMS que nos meses de março a
junho de 2003, a contribuinte auferiu receitas na alienação de créditos desse
imposto à CVRD, sem contudo oferecê-las à tributação do PIS. Conforme planilha
de fl. 1093, procedeu-se à inclusão de tais receitas na determinação da base de
cálculo do PIS;
n) Intimada a relacionar os bens e serviços utilizados como insumos e as despesas
que compuseram a base de cálculo dos créditos a descontar, a empresa
apresentou os demonstrativos de fls. 373/409 destacando as entradas no Livro
Registro de Entradas, os serviços contratados e as despesas financeiras e com
depreciação. Os valores informados guardam consonância com os contabilizados
mas não com os declarados nos DACON;
o) Além dessas discrepâncias, constatou-se o aproveitamento de gastos do
contribuinte que, de acordo com a Lei 10.637/02 e a IN SRF 247/02, não geram
direito ao crédito da contribuição para o PIS. O termo insumo deve ser
interpretado como os bens e serviços direta e efetivamente aplicados ou
consumidos na produção dos bens destinados à venda. A mesma exegese foi
desenvolvida pela COSIT na Solução de Divergência n° 8/2006;
Fl. 3145
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.579 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001228/2003-57
5
Dos bens relacionados pelo contribuinte como insumos, foram excluídos aqueles
bens que não sofrem alterações de suas propriedades em função de ação
diretamente exercida sobre os produtos fabricados, conforme valores
relacionados no quadro constante do Parecer (fl. 118);
q) O contribuinte também pretende descontar créditos calculados sobre serviços
que não são direta e efetivamente aplicados ou consumidos na fabricação de seu
produto, conforme estampado nas planilhas de fls. 1089/1091 e documentos de
fls. 445/453 e 684/760. Destarte, foram afastados da apuração do crédito a
descontar, os serviços que não se referem a insumos, conforme planilhas de fls.
1092, 1094 e 1096;
r) A contribuinte também descontou créditos sobre serviços prestados pela CVRD,
identificados como Fator C, previstos no contrato apresentado às fls. 528/568.
Observa- se da análise dos serviços abarcados na rubrica "Fator C" que vários
deles não são aplicados ou consumidos diretamente na produção de pelotas de
minério de ferro e, por conseguinte, não se subsumem ao conceito de insumo
para aproveitamento de crédito do PIS. Dessa forma, procedeu-se à glosa dos
valores compensados à CVRD referentes a serviços de apoio administrativo e
serviços gerais. Não foram glosadas as parcelas correspondentes à energia
elétrica, conservação e limpeza industrial, transporte de materiais e segurança
industrial;
\ s) Em razão de a contribuinte não ter apresentado a decomposição dos valores
faturados a título de "Fator C", para o período de 12/2003 a 12/2005, aplicou-se o
percentual encontrado para o período de 12/2002 a 11/2003 (45,83%) para a
determinação da parcela dos serviços não geradora de créditos a descontar de PIS
não-cumulativo;
t) Também foram afastados os créditos calculados pelo contribuinte sobre os
dispêndios referentes à participação nos resultados (PR) dos empregados e dos
inativos da Diretoria de Pelotização e Metálicos, conforme Notas Fiscais emitidas
pela CVRD (fls.
638, 646, 647, 665 e 670);
u) Nos demonstrativos de cálculo dos créditos do período de dezembro de 2002 a
junho de 2004 (fls. 373/379) a contribuinte não considerou os ajustes relativos a
devoluções de compras. Procedeu-se então aos referidos ajustes estornando os
créditos que incidiram sobre compras devolvidas (fls. 1092 e 1094);
v) Conforme documentos às fls. 303, os créditos presumidos sobre os estoques
correspondem à parcela mensal no valor de R$7.780,03, valor este inferior ao
consignado no DACON;
w) Foram elaborados os "Demonstrativos de Cálculo dos Créditos a Descontar" e
os "Demonstrativos de Cálculo da Contribuição" (fls. 1092/1097) discriminando
todos os componentes da base de cálculo da contribuição e todos os ajustes
procedidos nas bases de cálculo dos créditos;
Fl. 3146
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.579 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001228/2003-57
6
x) O valor do crédito a descontar vinculado às receitas de exportação foi
determinado com base na proporção da receita bruta auferida com a venda do
referido produto, método de rateio indicado pelo contribuinte nas DlPJ dos
exercícios 2004 e 2005 e nos DACON do ano-calendário 2005;
y) Foram confrontados, primeiramente os débitos com os créditos vinculados às
vendas no mercado interno e, em restando saldo devedor, deste com os créditos
vinculados às exportações. Obteve-se, assim, o valor dos saldos de créditos
relativos às operações no mercado interno, a serem transferidos para os períodos
seguintes, e dos saldos dos créditos vinculados às exportações, estes passíveis de
compensação;
z) Como mostra o quadro à fl. 1099, o total do crédito passível de ser utilizado
alcançou a cifra de R$12.155.512,37, inferior ao montante dos débitos
compensados pelo contribuinte.
Cientificada da decisão em 31/08/2007 (fl. 1202), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 28/09/2007 (fls. 1208 a 1238), alegando, em
síntese que
a) A requerente não realiza operação de venda de pelota de minério de ferro que
não seja destinada ao mercado externo;
b) A Carta Magna prescreve expressamente imunidade tributária atinente às
receitas decorrentes de exportação (art. 149, § 2°, inciso I da CF). O art. 5° da Lei
10.637/2002 repete expressamente a determinação Constitucional;
c) O disposto no art. 5° da Lei 10.637/2002 refere-se diretamente à regra da
imunidade constitucional das receitas de operações de exportação e, por isso,
deve ser interpretado extensivamente;
d) Assim, para o aproveitamento da imunidade não importa que a venda seja
destinada a recinto alfandegado ou mesmo que seja destinada diretamente ao
embarque para exportação. Basta que o contribuinte comprove que figura na
cadeia de exportação e que suas receitas decorrem de operações de exportação;
e) As vendas realizadas pela requerente para a CVRD são destinadas
exclusivamente ao mercado externo, conforme os memorandos de exportação
colacionados aos autos;
f) As variações monetárias ativas decorrentes do fechamento dos contratos de
câmbio se subsumem ao conceito de "receita decorrente de operação de
exportação";
g) O crédito que goza a requerente com a variação cambial no fechamento do
câmbio é direito creditório decorrente das operações de exportação imunes de
tributação pelo PIS;
Fl. 3147
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.579 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001228/2003-57
7
h) Com base no artigo 279 do Regulamento do Imposto de Renda, o crédito de
ICMS não pode ser qualificado como receita, pois representa simplesmente um
valor retificador do custo anteriormente suportado na aquisição de insumos;
i) Somente pode ser enquadrado no conceito de receita o ingresso de divisas
proveniente de contraprestação decorrente do fornecimento de bens ou serviços;
i) Tanto o STJ como o STF têm entendimento pacificado no sentido de que a base
de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP deve ser pautada pelos limites das
Leis Complementares 07/70 e 70/91, ou seja, o resultado decorrente do
fornecimento de bens e serviços;
k) O STJ entendeu que o crédito presumido de IPI não pode figurar na base de
cálculo do PIS/PASEP;
1) Admitir a incidência do PIS sobre o crédito de ICMS equivaleria a nulificar a
sistemática adotada pelo legislador, pois se restauraria a incidência em cascata
daquele imposto sobre os insumos consumidos no processo produtivo voltado à
exportação;
m) Ainda que se entenda que o crédito presumido é receita, seria incabível a sua
inclusão na base de cálculo do PIS, uma vez que as receitas de exportação são
isentas dessa contribuição;
n) O modo sob o qual os bens ou serviços são empregados no processo produtivo
(se direta ou indiretamente) não é relevante para a ocorrência ou não do crédito.
Tal interpretação se dá com base no art. 145, § 12 da CF e no art. 3°, inciso II, da
Lei 10.637/2002;
o) O conceito de insumo é muito mais amplo que os conceitos de matéria prima,
produtos intermediários e material de embalagem, juntos ou isoladamente. Dessa
forma, não pode prosperar o entendimento restritivo esposado pela autoridade
fiscal;
p) A autoridade fiscal não aceitou os créditos computados pela requerente
decorrentes da utilização de serviços relativos à operação das usinas da
requerente. Tal entendimento não pode prosperar, pois o inciso II do art. 3° da Lei
10.637/2002 deve ser interpretado à luz do regime não-cumulativo imposto pelo
art. 195, § 12 da CF;
Tendo o legislador federal eleito que determinado setor da atividade econômica
ficará submetido ao sistema da não-cumulatividade, ele não poderá ultrapassar
certos limites jurídicos impostos pela matriz constitucional das contribuições;
r) Para que seja atingida a não-cumulatividade imposta pela sistemática
constitucional, o art. 3° da Lei 10.637/2002 deve ser interpretado de modo apto a
desfazer os malefícios causados pela cumulatividade, ou seja, a incidência do
tributo em cascata sobre todas as fases de produção;
s) Os serviços de frete decorrentes da operação da indústria da requerente
oneram a atividade empresarial, pois são tributados em razão do faturamento da
Fl. 3148
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.579 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001228/2003-57
8
empresa prestadora e em virtude do faturamento da empresa vendedora,
existindo, então, evidente cumulatividade na incidência das contribuições;
t) Dessa forma, não tem razão a autoridade fiscal ao excluir da base de cálculo do
crédito referente à contribuição para o PIS relativa à aquisição dos serviços de
operação das usinas de pelotização da requerente.
Seguindo a marcha processual normal, foi proferido julgamento pela DRJ, assim
constante na ementa em e-fl. 1065:

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário em e-fl. 1023 e
seguintes, querendo reforma em síntese:
 que ocorreram exportações (vendas) indiretas e existe imunidade sobre as
contribuições sociais;
 imunidade das contribuições sociais sobre variações monetárias ativas –
receitas decorrentes da exportação;
 indevida desconsideração do crédito decorrente de bens e serviços que
teriam sido utilizado indiretamente no processo produtivo;
Fl. 3149
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.579 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001228/2003-57
9
 glosa indevida de crédito relativos aos serviços para as operação das usinas;
- FATOR C
O feito foi convertido em diligência para “para que a unidade preparadora intime a
Recorrente a comprovar as exportações por meio de notas fiscais, averbações de embarque de
exportação ou outro documento equivalente.”
Realizada a diligência, a contribuinte se manifestou pela procedência do pedido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR, Relator
Conheço do recurso, eis que tempestivo e atende os requisitos formais.
1
QUE OCORRERAM EXPORTAÇÕES (VENDAS) INDIRETAS E EXISTE IMUNIDADE SOBRE AS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
A discussão presente no processo trata de identificar se as operações da Rec
orrente configuram exportação que estariam isentas do PIS e da COFINS e glosas realizadas
pela Fiscalização referente a serviços prestados à Recorrente. A previsão constitucional da imuni
dade para as vendas ao exterior consta do art. 149, § 2o.
"Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição,
cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime
previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da
contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
II ­ incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços;
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
Fl. 3150
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.579 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001228/2003-57
10
III - poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da
operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 33, de 2001)
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
§ 3o A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser
equiparada a pessoa jurídica, na forma da lei.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
§ 4o A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez.

A previsão da isenção da COFINS consta do art. 14, incisos II, VIII, IX da MP no 2
.15835, de 24 de agosto de 2001.
“Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
I - dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelas empresas públicas
e sociedades de economia mista; II ­ da exportação de mercadorias para o
exterior; III ­ dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; IV ­ do
fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo em
embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for
efetuado em moeda conversível; V ­ do transporte internacional de cargas ou
passageiros; VI ­ auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de
construção, conservação modernização, conversão e reparo de embarcações
pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela
Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997; VII ­ de frete de mercadorias
transportadas entre o País e o exterior pelas embarcações registradas no REB, de
que trata o art. 11 da Lei no 9.432, de 1997; VIII ­ de vendas realizadas pelo
produtor-vendedor às empresas comerciais exportadoras nos termos do
Decreto-Lei n o 1.248, de 29 de novembro de 1972, e alterações posteriores,
desde que destinadas ao fim específico de exportação para o exterior; IX ­ de
vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

A informação da remessa das mercadorias para recinto não alfandegado
está dentre os motivos da exigência fiscal. Daí se comprovado que as mercadorias foram remetid
as a recinto alfandegado da CVRD, posição que é sustentada pela Recorrente. A matéria já é co
Fl. 3151
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.579 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001228/2003-57
11
nhecida deste Conselho e já foi enfrentada em outros julgamentos tanto da Recorrente com
o de outras empresas que atuam na mesma forma e no mesmo local produzindo pelotas de f
erro vendidas a CVRD. Em diversos outros processos este conselho tem firmado o entendimento d
a comprovação da remessa das pelotas de ferro para o exterior . Nesse sentido:
10783.900911/2011-93 T
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/07/2006 a 30/09/2006
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. Consideram-se
isentas da contribuição para a COFINS as receitas de vendas efetuadas com o fim
específico de exportação.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Para fins de geração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep no regime da
não cumulatividade caracteriza-se como insumo toda a aquisição de bens ou
serviços necessários à percepção de receitas vinculadas à prestação de serviços ou
a produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Excluem-se
deste conceito as aquisições que, mesmo referentes à prestação de serviços ou
produção de bens, não se mostrem necessárias a estas atividades, adquiridas por
mera liberalidade ou para serem utilizadas em outras atividades do contribuinte,
assim como aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado. Recurso
Voluntário Provido em Parte Numero da decisão: 3301-006.192
Diante do exposto, dou provimento.
2
IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS –
RECEITAS DECORRENTES DA EXPORTAÇÃO
A contribuinte traz à baila sobre a impossibilidade de incidência do PIS/COFINS
não-cumulativo sobre as variações cambiais ativas decorrentes de exportação, devido à
imunidade do art. 149, §2o, inciso I da CF/88
Ocorre que as variações cambiais ativas são oriundas e inerentes aos contratos de
exportações de bens, decorrendo diretamente do negócio jurídico realizado pela empresa.
Assim, não podem as operações cambiais ser dissociadas da exportação das
mercadorias, por resultarem de exigência de outros países para os quais a Contribuinte efetua as
exportações.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu que as receitas das variações cambiais
ativas integram as receitas decorrentes de exportação, atraindo, assim, a regra da imunidade
para afastar a incidência do PIS e da COFINS, vejamos:

Fl. 3152
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.579 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001228/2003-57
12
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE
EXPORTAÇÃO. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que
debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das
imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe
abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima
efetividade. II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação,
diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira.
Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços,
pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de
uma operação cambial, consistente na troca de moedas. III – O legislador
constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei Maior as
“receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração
constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as
receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa,
representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda
internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações
de exportação, quer de modo direto, quer indireto. IV - Consideram-se receitas
decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, a atrair a
aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS. V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos. VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o,
da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido,
aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art.
543-B, § 3o, do CPC.(RE 627815, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-192 DIVULG 30-09-2013 PUBLIC 01-10-2013)

Nesse sentido já se manifestou esse CARF:

Numero do processo: 11080.011288/2003-72
Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Fl. 3153
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.579 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001228/2003-57
13
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
01/12/2002 a 30/09/2003 LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO NA FASE LITIGIOSA. O
lançamento pode ser corrigido, com cancelamento total ou parcial da exigência
indevida, em decorrência das impugnações e recursos regularmente interpostos
pelo sujeito passivo. LANÇAMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. FASE LITIGIOSA.
IMPOSSIBILIDADE. A revisão do lançamento, nos termos em que delineada no art.
149 do CTN, não pode ser realizada enquanto o litígio estiver submetido aos
órgãos que integram o Contencioso Administrativo. Assunto: Contribuição para o
PIS/Pasep Período de apuração: 01/12/2002 a 30/09/2003 EXPORTAÇÃO.
VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. IMUNIDADE. A receita decorrente da variação
cambial positiva obtida nas operações de exportação é imune à incidência da
contribuição para o PIS. REGIME DE APURAÇÃO. MP No 2.158-35/2001. OPÇÃO.
Tendo feito a opção de que trata o § 1o do art. 30 da MP no 2.158-35/2001, as
variações monetárias deverão ser consideradas na determinação da base de
cálculo de todos os tributos e contribuições referidos no caput deste artigo,
segundo o regime de competência. Recurso Especial da PFN conhecido e
improvido. Recurso Especial da contribuinte conhecido e provido em parte.
Numero da decisão:9303-004.605
Nome do relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA

Nesse sentido, dou provimento.
3
INDEVIDA DESCONSIDERAÇÃO DO CRÉDITO DECORRENTE DE BENS E SERVIÇOS QUE
TERIAM SIDO UTILIZADO INDIRETAMENTE NO PROCESSO PRODUTIVO - GLOSA
INDEVIDA DE CRÉDITO RELATIVOS AOS SERVIÇOS PARA AS OPERAÇÃO DAS USINAS; -
FATOR C
Inicialmente é de trazer a baila que o presente feito discute matéria envolvendo
insumo PIS/COFINS, e o Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo assim delineou o tema:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
Fl. 3154
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.579 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001228/2003-57
14
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior
Tribunal
de
Justiça
no
julgamento
do
Recurso
Especial
1.221.170/PR.Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na
decisão judicial em comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1)
“constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:b.1) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva”;b.2) “por imposição legal”.Dispositivos
Fl. 3155
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.579 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001228/2003-57
15
Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o,
inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei
n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa
do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Passo para análise do mérito.

2. DOS INSUMOS Foi alegado não somente pela Itabrasco, como por todas as
Brascos, que todos os serviços glosados pela fiscalização foram utilizados, direta
ou indiretamente, pela empresa.
Que são indispensáveis para formação de seu produto final e estão relacionados
ao seu objeto social, que é, principalmente a produção e venda de pelotas de
minério de ferro.
Que os serviços de elaboração de projetos mecânicos e elétricos e os serviços
técnicos de controle e automação são indispensáveis ao aperfeiçoamento e ao
bom funcionamento da usina de pelotização das Brascos e, portanto, são
indispensáveis à manutenção do bom desempenho dos seus parques fabris,
representando uma imposição de mercado, que exige uma produção mais rápida,
eficiente e intermitente de produtos, de modo a atender a demanda do mercado
externo sem quaisquer sobressaltos.
Que os serviços de análise de material emitido no ar atmosférico, de manutenção
nos sistemas elétricos, eletrônicos em equipamentos ambientais das chaminés e
de consultoria em meio ambiente, são também indispensáveis ao desempenho
das atividades das Brascos, e decorrem, notoriamente, de imposição legal,
reforçada em Termo de Compromisso assinado com o Ministério Público do
Estado do Espírito Santo e com o Instituto Estadual do Meio Ambiente dessa
mesma Unidade da Federação.
Que a finalidade desses serviços consiste em garantir que as Brascos funcionem
de acordo com as exigências legais de preservação e conservação do meio
ambiente, monitorando e evitando o despejo de substâncias poluentes no ar
atmosférico da Grande Vitória.
Fl. 3156
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.579 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001228/2003-57
16
Dirimidas estas questões, notadamente à extensão do conceito de insumo
advindo do RESp n. 1.221.170/PR, da Nota SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer
COSIT no 5, inúmeras decisões no CARF já foram prolatadas, dentre elas a da 2a
Câmara / 1o Turma Ordinária do CARF que deu provimento parcial ao recurso do
contribuinte, a qual reconheceu como possíveis de gerar créditos para o PIS as
despesas referentes à contratação de serviços técnicos de engenharia, de projetos
ambientais e serviços de manutenção eletromecânica nos equipamentos de
monitoramento ambiental quanto a serviços contratados diretos, das empresas
Ecosoft, Concremat, Cepemar, Metacon, Loop e Siemens, e congêneres. No
entanto, todas as decisões até então prolatadas mantiveram as glosas de créditos
de serviços contratados com a Vale S/A, serviços de apoio administrativo e
serviços gerais, gastos com pessoal, remuneração de capital de giro e participação
nos resultados pagos a inativos da diretoria.
Em relação a esses custos e despesas, não devem ser considerados como
essenciais à atividade/produção do sujeito passivo, eis que não estão vinculados
com sua atividade, configurando-se como despesas/custos de atividade meio, não
gerando o direito ao crédito, eis que não se refletem no conceito de insumos.
No Demonstrativo de fls. 1089, 1092, 1094, 1096 foram glosados os fatores C e
Participação nos Resultados, paga aos inativos da Diretoria de Pelotização e Mat.
Tais glosas devem ser mantidas pelos motivos acima expostos.
No entanto as outras glosas por se referirem a serviços de engenharia, meio
ambiente, de manutenção de equipamentos industriais e ambientais, de que
tratam as fls. 1089 a 109, devem ser revertidas, segundo as mais recentes
decisões do CARF, as quais se debruçaram no conceito de insumo ampliado pelo
RESp n. 1.221.170/PR, pela Nota SEI/PGFN no 63/2018, bem como pelo Parecer
COSIT no 5.
3. CONCLUSÃO
Tendo em vista o exposto neste Termo, conclui-se que as glosas referentes aos
serviços contratados com a Vale S/A, serviços de apoio administrativo e serviços
gerais, gastos com pessoal (fator C), remuneração de capital de giro e participação
nos resultados pagos a inativos da diretoria devem ser mantidas, enquanto que as
glosas dos restantes dos serviços, notadamente as despesas referentes à
contratação de serviços técnicos de engenharia, de projetos ambientais e serviços
de manutenção eletromecânica nos equipamentos de monitoramento ambiental,
quanto a serviços contratados diretos, devem ser revertidas.
Diante do exposto, adoto como razões de decidir o termo de encerramento para
dar parcial provimento para reverter as glosas “as glosas dos restantes dos serviços, notadamente
as despesas referentes à contratação de serviços técnicos de engenharia, de projetos ambientais e
serviços de manutenção eletromecânica nos equipamentos de monitoramento ambiental, quanto
a serviços contratados diretos, devem ser revertidas.”
Fl. 3157
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.579 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001228/2003-57
17
4
DA CESSÃO DO ICMS PARA TERCEIROS

No que tange à inclusão na base de cálculo da contribuição das receitas decorrentes
das transferências de créditos do ICMS a terceiros, trata-se de matéria objeto de decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal (STF), submetida à sistemática da repercussão geral (RE 606.107/RS)
julgando com o tema 283 assim assentou:

É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas
sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a
terceiros de créditos de ICMS.
Diante do exposto, dou provimento.
5
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, conheço do recurso voluntário, e no mérito, voto em DAR
PARCIAL PROVIMENTO para reverter as glosas sobre:
a) as vendas indiretas na exportação;
b) as receitas das variações cambiais ativas;
c) as glosas dos restantes dos serviços, notadamente as despesas referentes à
contratação de serviços técnicos de engenharia, de projetos ambientais e
serviços de manutenção eletromecânica nos equipamentos de monitoramento
ambiental, quanto a serviços contratados diretos, devem ser revertidas.
d) Incidência de PIS/COFINS sobre a transferência de crédito ICMS para terceiros;
Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Fl. 3158
DF CARF MF
Original